Tribunal: TJBA
Processo: 8009591-74.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8009591-74.2024.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1º GRAU: 8009591-74.2024.8.05.0103 APELANTE: IANN FERNANDES REIS ADVOGADO: THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. FUGA. AGENTE QUE PULOU MUROS E TELHADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR USO PESSOAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Iann Fernandes Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que originou a apreensão da droga foi ilegal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas; (iii) determinar se a ausência de laudo toxicológico definitivo invalida a condenação; (iv) avaliar a possibilidade de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (v) analisar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do acusado ao avistar a viatura policial, pulando muros e telhados de residências, com subsequente perseguição, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal e tornando válidas as provas dela derivadas. 4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por múltiplos elementos, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudo de constatação toxicológica positivo para cocaína, confissão extrajudicial do réu e relatos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem. 5. O laudo de constatação toxicológica definitivo foi regularmente juntado aos autos, afastando a alegação de ausência de prova pericial, nos termos do Tema 1.206 do STJ. 6. A tese de uso pessoal foi afastada com base na confissão do réu quanto à intenção de mercancia, no acondicionamento fracionado da droga (60 papelotes) e na ausência de elementos que indicassem dependência química. 7. Embora o réu responda a outro processo por tráfico, tal fato, isoladamente e sem trânsito em julgado, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. Aplica-se o art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), visto que o fato de o réu responder a outro processo de tráfico ilícito de drogas não afasta a sua incidência. Pena reduzida em 2/3 e tornada definitiva em 1 ano e 8 meses. 8. Em observância ao art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o cumprimento inicial da sanção aplicada ao Apelante. 9. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que serão estabelecidas pela Vara de Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fuga do réu ao avistar a viatura policial, pulando muros e telhados de residências, com subsequente perseguição, configura fundada suspeita e autoriza a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A confissão extrajudicial, aliada ao laudo toxicológico e aos depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 3. A ausência de trânsito em julgado de ação penal anterior não impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2º, “c”, § 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.084/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23/4/2024, DJe 29/4/2024. . STJ, HC 379.637/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/2/2017, DJe 24/2/2017. . STJ, HC 377.765/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 6/6/2017, DJe 13/6/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8009591-74.2024.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Iann Fernandes Reis e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8009591-74.2024.8.05.0103)